Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-67.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001089-67.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLOMIR BEDIN - CPF: 244.376.389-72 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), WANDERLEY PAULO DA SILVA - CPF: 535.830.511-49 (APELANTE), PRISMA COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 10.483.044/0001-73 (APELANTE), BAND PUBLICIDADES LTDA - ME - CNPJ: 08.304.378/0001-90 (APELANTE), JULIANO PREIMA - CPF: 023.507.279-63 (APELANTE), AMAURI LUIZ DEFACCI - CPF: 826.274.449-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA PARA FINS PROMOÇÃO PESSOAL E ELEITORAL – NÃO CARACTERIZADO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS –

ROL TAXATIVO – INCISO I DO ART. 11 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT - SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVID
O.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A propaganda extemporânea de candidatos a eleição, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Revogados o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não há mais persiste a pretensão de condenação por ofensas aos princípios da Administração Pública.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA SILVA, AMAURI LUIZ DEFACCI, JULIANO PREIMA, PRISMA COMUNICACAO LTDA – ME e BAND PUBLICIDADES LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva, que,
nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade

n. 0001089-67.2014.8.11.0040,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
da seguinte forma:

“Pelo exposto, e considerando o princípio da correlação expresso no art. 492, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público para CONDENAR os requeridos Clomir Bedin, Wanderley Paulo da Silva, Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima, Wagner da Costa Zanan e Amauri Luiz Defacci, devidamente qualificados na inicial, às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92, de forma individualizada, considerando o disposto no art. 12, parágrafo único, da LIA, segundo o qual, “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Quanto aos réus Clomir Bedin, Wanderley Paulo da Silva, Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima e Wagner da Costa Zanan, fixo as seguintes sanções de forma solidária e concorrente:

i) ressarcimento integral do dano ao erário municipal no valor de R$ 117.334,76 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

ii) perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos réus no montante de R$ 117.334,76 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos);

iii) perda das funções públicas;

iv) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

v) pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, correspondente ao montante de R$ 234.669,52 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

vi) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

vii) pagamento de reparação por danos morais à coletividade, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

Quanto ao réu Amauri Luiz Defacci fixo as seguintes sanções de forma solidária e concorrente:

i) perda da função pública;

ii) suspensão dos direitos políticos por três anos;

iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito.

Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.”

Irresignados,
os apelantes

aduzem que a sentença merece reforma, ao argumento que “
que a contratação da empresa Prisma Comunicações LTDA, pertencente ao também Apelante Juliano Preima, que desde já ressalta, obedeceu aos rigores da Lei de Licitação e no momento do processo licitatório e, seu pai, Emiliano Preima, não era Secretário Municipal, equivocando—se o r. Juízo Vestibular, pois teve sua nomeação apenas na data de 01 de fevereiro de 2011”.

Assevera que “fica evidente que o Poder Público não contratou a emissora Band para realizar divulgação apenas de seus atos favoráveis, tendo em vista que efetuou o mesmo contrato com todas as emissoras de televisão do Município, sem qualquer benefício para uma ou para outra e, além disso, conforme ressaltado anteriormente, sequer foi o Poder Público, ou o Ordenador de Despesa, quem contratou a emissora, e sim, a empresa responsável pela publicidade do Poder Público, ou seja, a Prisma Comunicações”.

Afirma que “O fato de que o apresentador, Wagner Zanan, ora Apelante, já havia feito parte da Administração Pública, de cargo comissionado, não tem absolutamente nenhuma relação com seu programa de televisão, até porque não há qualquer vedação em nosso ordenamento jurídico, que impeça o funcionário público de ter outra ocupação, contanto que os horários entre os dois empregos sejam compatíveis”.

Defende que “não houve repasse de valores a maior a nenhuma empresa, ou seja, não houve dano ao erário, e muito menos algum desvio ou utilização indevida de dinheiro público, impossível enquadrar qualquer dos Apelantes em pratica de ato de improbidade administrativa, e, por não haver qualquer ato improbo, da mesma forma, inconcebível recair sobre os Apelantes o dever de indenizar”.

Alega que “é indispensável para se evidenciar a pratica dos ilícitos estipulados pelo artigo 10° da Lei n°. 8429/92, a má—fé do agente causador do dano ao erário, que não houve qualquer demonstração e/ou comprovação na esteira processual, sendo a decisão ora recorrida, baseada apenas em suposições”.

Por fim, sustentou que o Apelante Wanderley Paulo da Silva é parte ilegítima diante do fato de não ser ordenador de despesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, pela redução adequando ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões nos ids. 72693316 e seguintes.

Ainda, as partes foram intimadas para se manifestarem em relação às alterações da Lei n. 14.230/2021, tendo as partes apresentados as suas respectivas manifestações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id.

79866535 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA SILVA, AMAURI LUIZ DEFACCI, JULIANO PREIMA, PRISMA COMUNICACAO LTDA – ME e BAND PUBLICIDADES LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva, que,
nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade

n. 0001089-67.2014.8.11.0040,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
da seguinte forma:

“Pelo exposto, e considerando o princípio da correlação expresso no art. 492, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público para CONDENAR os requeridos Clomir Bedin, Wanderley Paulo da Silva, Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima, Wagner da Costa Zanan e Amauri Luiz Defacci, devidamente qualificados na inicial, às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92, de forma individualizada, considerando o disposto no art. 12, parágrafo único, da LIA, segundo o qual, “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Quanto aos réus Clomir Bedin, Wanderley Paulo da Silva, Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima e Wagner da Costa Zanan, fixo as seguintes sanções de forma solidária e concorrente:

i) ressarcimento integral do dano ao erário municipal no valor de R$ 117.334,76 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

ii) perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos réus no montante de R$ 117.334,76 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos);

iii) perda das funções públicas;

iv) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

v) pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, correspondente ao montante de R$ 234.669,52 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

vi) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

vii) pagamento de reparação por danos morais à coletividade, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação;

Quanto ao réu Amauri Luiz Defacci fixo as seguintes sanções de forma solidária e concorrente:

i) perda da função pública;

ii) suspensão dos direitos políticos por três anos;

iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito.

Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.”

Inconformados, Clomir Bedin, Wanderley Paulo Da Silva, Amauri Luiz Defacci, Juliano Preima, Prisma Comunicacao Ltda – Me E Band Publicidades Ltda - Me apresentaram recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, a sentença utilizou os seguintes fundamentos relevantes,
in verbis
:

De outro lado, há outras condutas imputadas na exordial aos dois primeiros réus que envolvem cumulativamente matéria eleitoral e administrativa, a exemplo da acusação de utilização do servidor público, ora requerido, Amauri Luiz Defacci e de equipamentos da própria Administração Pública para o envio de convites de cunho político a servidores públicos em ambiente de trabalho, as quais merecem a devida apuração por este juízo.

A apreciação desses mesmos fatos pela Justiça Eleitoral de forma alguma implica em perda do objeto da presente demanda, considerando a independência das instâncias cível, eleitoral e penal na hipótese do não afastamento da autoria ou reconhecimento da ausência dos fatos pela justiça especializada, como ocorre in casu.

Nem mesmo a condenação dos réus ao pagamento de multa pela Justiça Eleitoral – como de fato ocorreu no julgamento das representações eleitorais nos 501-87.2012.6.11.0043, 570-22.2012.6.11.0043, dentre outras – resulta na impossibilidade de eventual condenação, pelos mesmos fatos, em ação de improbidade.

(...)

Compulsando os autos concluo que a pretensão do autor procede em parte.

Os documentos juntados pelo Ministério Público com a inaugural, somados às provas orais colhidas durante a instrução processual, demonstram detalhadamente as irregularidades nas transações envolvendo os requeridos durante a gestão dos dois primeiros réus na Administração Municipal, especificamente no que se refere à contratação de serviços de publicidade, envolvendo os requeridos Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima e Wagner da Costa Zanan.

Conforme se observa às fls. 139/156, a empresa Prisma Comunicação Ltda, de titularidade do réu Juliano Preima, foi contratada a partir de 06/10/2010 pela Administração Municipal na gestão dos réus Clomir Bedin e Wanderley Paulo da Silva para prestar serviços correlacionados à propaganda e publicidade da gestão.

Ocorre que conforme consta na denúncia de fls. 84, não impugnada pelos réus, o representante da referida empresa – Juliano Preima – ora requerido, é filho do então secretário municipal de obras Sr. Emiliano Preima, que exerceu suas funções justamente durante a gestão dos primeiros demandados.

Este fato, por si só, é suficiente para causar afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.

(...)

Todavia, sem qualquer justificativa plausível a empresa contratada Prisma Comunicação Ltda repassou parte dos recursos públicos recebidos da Administração Municipal para a requerida Band Publicidades, no valor total de R$ 117.334,76 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), segundo se depreende das notas fiscais e recibos de fls. 375/389.

Em outras palavras, não há nos autos a demonstração de que a Band Publicidades tenha prestado qualquer serviço de publicidade válido à Administração Municipal, apesar de receber vultuosos repasses da Prisma Comunicação.

Inclusive, dentre tais montantes consta pagamentos efetuados DIRETAMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO à Band Publicidade, ainda que não existisse qualquer relação jurídica entre a Administração Municipal e referida empresa.

O recibo de fls. 298 comprova o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela Prefeitura Municipal de Sorriso à Band Publicidades Ltda no dia 27 de janeiro de 2011, ou seja, durante o período em que vigorava o contrato no 160/2010 firmado entre o Município de Sorriso e a Prisma Comunicação Ltda.

A nota fiscal de fl. 380 comprova o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela Prefeitura Municipal de Sorriso à Band Publicidades Ltda no dia 31 de maio de 2011, também durante o período em que vigorava o contrato no 160/2010 firmado entre o Município de Sorriso e a Prisma Comunicação Ltda, considerando os respectivos aditivos.

Dado importante trazido aos autos na denúncia de fls. 83/88 e sequer contestado pelos réus é o fato de que Cláudio José Zancanaro, então Secretário Municipal de Indústria e Comércio do Município de Sorriso nomeado ainda no início da gestão 2009/2012, é um dos acionistas da empresa Band Publicidades Ltda desde 22 de maio de 2006, conforme comprovam incontestavelmente os contratos sociais e respectivas alterações contratuais juntados às fls. 200/213.

Ou seja, os réus repassaram VERBA PÚBLICA à empresa sem relação jurídica com a Administração Municipal, cuja sociedade era composta por Secretário Municipal em exercício no cargo.

(...)

Todos esses fatos, comprovados nos autos por meio de prova documentais e orais, amoldam-se aos atos de improbidade descritos na peça inicial.

Por fim, quanto ao ato de improbidade envolvendo o réu Amauri Luiz Defacci, consistente na utilização de computadores da Administração Municipal para a confecção de convites a servidores públicos para comparecerem a evento político, a prova produzida nos autos também é irrefutável.

(...)

Os fatos apurados na presente ação configuram, ainda, a própria consumação do crime de responsabilidade previsto no art. 1o, incisos III e V, do Dec.-Lei no 201/67, em relação ao primeiro réu, verbis:

“Art. 1o. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

(...)

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes”.

Toda a prova colhida nos autos aponta para o fato de que os dois primeiros réus, na condição de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal concorrentes à reeleição no pleito de 2012, com a participação dos demais demandados, atuaram com total desrespeito e desdenho com o interesse público, empregando recursos e receitas públicas de maneira alheia à legislação pertinente e em atendimento aos seus próprios interesses pessoais.

(...)

Deste modo, considerando as circunstâncias dos autos, em especial o valor dos recursos públicos despendidos irregularmente, o tempo de veiculação de propaganda indevida da Administração Pública Municipal em programa televisivo custeado direta e indiretamente com recursos públicos e a extensa quantidade de pessoas atingidas com referida mídia, além do considerável número de pessoas envolvidas no evento, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais coletivos devidos solidariamente pelos requeridos Clomir Bedin, Wanderley Paulo da Silva, Prisma Comunicação Ltda, Band Publicidades Ltda, Juliano Preima e Wagner da Costa Zanan, deve ser fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela sociedade, e a representação de sanção eficaz para os agentes causadores do dano, dissuadindo outras condutas do tipo.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –– MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos.

(N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração. (N.U 0036422-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

7. Revelando-se excessiva a pena de oito anos de suspensão dos direitos políticos aplicada ao agente público, impõe-se a sua redução para quatro anos, lapso temporal que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

8. Igualmente, impõe-se a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, pois mais adequada aos prestadores de serviços públicos que deixam de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

9. Diversamente, mantém-se hígidas as penas aplicadas pelo juízo a quo em relação ao terceiro que concorreu para a prática do ato de improbidade, pois obediente à gravidade do ato praticado e à extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa. (N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

In casu
, foi imputada aos requeridos CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA SILVA, AMAURI LUIZ DEFACCI, JULIANO PREIMA, PRISMA COMUNICACAO LTDA – ME e BAND PUBLICIDADES LTDA – ME a imputação de utilização excessiva de bens públicos para fins de propaganda eleitoral ao pleito majoritário nas eleições de 2012 do Município de Sorriso-MT.

O Ministério Público arguiu as seguintes irregularidades: a) contratação e/ou utilização de programa de televisão para fins de enaltecer as obras e ações realizadas pela prefeitura; b) a confecção de convite para todos os servidores com bens público pelo servidor Amauri Luiz Defacci; c) contratação do apresentador de TV na prefeitura.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9o e 10 da Lei no 8.429/1992:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Aliado a isso, o art. 11, estabelece ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, sem a necessidade de perda patrimonial ou enriquecimento ilícito, nos termos da nova redação dada aos artigos 9o e 10 da Lei no 8.429/1992:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (g.n.)

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Embora tenha ocorrido excesso de propaganda em face dos serviços prestados pelo Município de Sorriso, não restou comprovado a existência do dolo especifico em realizar a propaganda eleitoral antecipada com dinheiro público em favor do Prefeito e seu Vice.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar propagada antecipada para fins de eleitoral.

Aliás, tanto é que na esfera Eleitoral, ainda que não desconheço a independência entre elas, ficou consignado que não houve abuso do poder político e dos meios de comunicação social, como se vê do aresto:

RECURSO
ELEITORAL
- ELEIÇÕES
2012
- CANDIDATOS - PREFEITO
E
VICE-
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANTES DO PERÍODO
ELEITORAL
- INOCORRÊNCIA
DE
CONDUTA ILÍCITA - ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR No64/90 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem admitido, em tese, a discussão, em sede
de
Investigação Judicial,
de
fatos ocorridos antes do início da campanha
eleitoral
, para averiguação
de
abusos em geral.

Todavia, no tema específico da publicidade institucional
de
entes
públicos, aquela possibilidade fica restrita às condutas praticadas dentro dos 03 (três) meses anteriores ao dia do pleito.

A divulgação, no horário da propaganda
eleitoral
gratuita (rádio
e
TV) do candidato à reeleição
e
custeada por ele,
de
obras
e
realizações
de
seu mandato não pode ser entendida como uma conduta grave
e
ilícita, sob pena
de
se subverter a lógica
de
um
ordenamento que prevê a reeleição. Precedentes.

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Recurso Eleitoral 97473/MT, Relator(a) Des. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, Acórdão de 26/06/2014, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 1672, data 03/07/2014, pag. 2-4)

Transcrevo trecho do voto condutor do aresto acima colacionado que fundamenta, de forma clara, ausência de ato ilícito e bem como a existência de dolo dos candidatos:

O candidato à reeleição, no Brasil, durante o período eleitoral, às vezes se confunde, ele mesmo, sobre qual papel social está a desempenhar, o de candidato ou o de administrador público. Essas vicissitudes próprias de uma legislação disforme e assistemática são enfrentadas, no caso concreto, pelo Juiz Eleitoral, cuja função jurisdicional acaba tendo que conviver com certos paradoxos de uma democracia que ainda precisa amadurecer.

Voltando os olhos ao presente caso concreto, anoto inicialmente que há jurisprudência no sentido de que os atos de propaganda institucional praticados pelo ente público (sob responsabilidade do Chefe do Executivo) antes do início do período eleitoral devem ser reservados à análise da Justiça Comum, para averiguação de eventual ilicitude, geralmente atos de improbidade administrativa. Somente 03 (três) meses antes do dia do pleito é que se pode falar em propaganda institucional em período vedado pela legislação eleitoral, a atrair a competência da Justiça Especializada.

(...)

No meu sentir, os demais fatos trazidos ao conhecimento da Justiça Eleitoral não caracterizam abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação, por parte dos Recorridos.

A veiculação de reportagens e propagandas das obras e ações da Prefeitura de Sorriso/MT, por parte de uma emissora de TV local, ao longo de quase 03 (três) anos, mas fora do período vedado, desacompanhada da prova da finalidade eleitoreira da conduta, não é prova suficiente da acusação de abuso.

Não há prova sequer de que o número de veiculações e propagandas da Prefeitura de Sorriso/MT, por qualquer meio, tenha sido incrementado no primeiro semestre de 2012, o que poderia, em tese, caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Mas nem isso ocorreu, repito, porque as reportagens obedeciam ao princípio da impessoalidade da propaganda institucional.

O indigitado contrato administrativo firmado entre a Prefeitura e uma empresa de publicidade, datado do ano de 2010, não tem a força probatória suficiente para comprovar desequilíbrio entre os candidatos no pleito 2012. Se houve irregularidades na formulação ou na execução do contrato administrativo, ou se ele se revelou prejudicial à Administração Pública, são matérias que refogem à competência desta Justiça Especializada.

Por fim, o fato consistente na utilização de um computador do patrimônio da Prefeitura Municipal de Sorriso, pelo servidor público Amauri Luiz Defacci (ora Recorrido), para a elaboração de um convite encaminhado aos demais funcionários do ente, acerca de uma festa em uma madeireira local, no período eleitoral, na qual estaria presente o Prefeito CLOMIR BEDIN, é de uma insignificância patente dentro do contexto de uma eleição num município com mais de 40.000 (quarenta mil) eleitores.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte dos agentes políticos.

Ademais, não há provas contundentes nos autos que demostra o dolo especifico entre os agentes e as empresas de publicidade em realizar a propagada irregular, demonstrando o conluio entre elas.

Ressalta-se que não está considerando legal o ato praticado, dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo para quara configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

No tocante ao fato do apresentador Wagner Zanan, ter sido contratado pelo ente público, é certo que não há qualquer vedação no ordenamento jurídico, desde que os horários entre os dois empregos sejam compatíveis, o que ficou demonstrado nas razões recursais.

Se bastasse isso, o Ministério Público imputou-lhes condutas subsumidas aos artigos 10, caput e 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92, no entanto,
para configuração do ato de improbidade é necessário que o ato praticado se insira em uma das seguintes condutas elencadas no art. 11 da LIA, uma vez que se trata de rol taxativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À REQUISIÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES – PREFEITO MUNICIPAL – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação efetivo dano ao erário, bem como o dolo específico na conduta do agente.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0002366-24.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Aliado a isso, percebe-se que o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação do apelante por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Ora, a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, os atos praticados, por si só, não caracterizam o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­– dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada à Lei no 8.429/1992.

Ante o exposto, conheço do recurso e:

a)
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024